Tribunal: TJBA
Processo: 8001183-78.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001183-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAIR CARDOSO DOS SANTOS Advogado(s): ADILIO MUCURY SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. BOA-FÉ COMPROVADA. DIREITO DE OPÇÃO NÃO ASSEGURADO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidor estadual contra ato do governador do Estado da Bahia que determinou sua demissão e cassação de aposentadoria, em razão de suposta acumulação ilegal dos cargos de professor estadual e secretário municipal de educação. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a ocorrência de prescrição no processo administrativo disciplinar; (ii) a validade da penalidade de demissão/cassação da aposentadoria diante da boa-fé do servidor; (iii) a nulidade do procedimento por ausência de oportunidade de exercício do direito de opção previsto em lei. III. Razões de decidir 3. A instauração do processo administrativo ocorreu dentro do prazo prescricional, afastando-se tal alegação. 4. A acumulação de cargos é, em regra, vedada, admitindo-se exceções quando houver compatibilidade de horários (CF, art. 37, XVI; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 177 e 178). 5. Restou comprovado que o impetrante atuou de boa-fé, com base em convênio firmado entre o Estado e o Município de Candeias, que previa cessão de servidores, e que houve ciência da administração estadual sobre sua atuação. 6. A não concessão do direito de opção entre os cargos, conforme previsto no art. 193 da Lei Estadual nº 6.677/1994, configura nulidade do processo disciplinar e, por consequência, do ato demissional. 7. Reconhecida a boa-fé e inexistente o dolo, mostra-se ilegal a cassação da aposentadoria do servidor, que já havia firmado termo de ajustamento de conduta para restituição dos valores percebidos. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida para anular a penalidade de demissão/cassação da aposentadoria, determinando o restabelecimento da aposentadoria do impetrante, com efeitos retroativos à data de impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 177, 188, 193 e 194; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8040279-71.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Seção Cível de Direito Público, j. 16.05.2024; TJ-BA, APL nº 0011876-04.2011.8.05.0146, Rel. Desa. Cassinélza da Costa Santos Lopes, Quarta Câmara Cível, j. 02.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8001183-78.2025.8.05.0000 em que figura como impetrante JAIR CARDOSO DOS SANTOS e como impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conceder a segurança, nos termos do voto relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator